Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732912-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO JOSE DE SA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de prorrogação de prazo – ID. no 57744123 –, concedendo o prazo impreterível de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência do Requerente/Apelante. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator